Tribunal: TJDFT
Processo: 0762383-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. CANCELAMENTO DA LINHA. NÚMERO UTILIZADO POR UMA IDOSA. COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RELIGAMENTO DO NÚMERO DEVIDA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO NO CONTRATO. SITUAÇÃO ABUSIVA QUE SUPERA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para a condenar ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais, e determinar que restabeleça o pleno funcionamento do terminal pertencente à parte autora, bem como determinar, que restitua todos os valores pagos pelo serviço desde o ajuizamento da presente ação, e, ainda, julgar improcedente o pedido contraposto. Em seu recurso, a parte recorrente alega a licitude de sua conduta, haja vista ter sido o cancelamento requerido pela parte consumidora recorrida. Aduz, portanto, a inexistência de ato ilícito apto a impor a obrigação de fazer ou a fundamentar reparação a título de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da condenação por danos morais. Alega que não há que se falar em aplicação de pena para restituição dos valores pagos, haja vista a ausência de má-fé por parte da recorrente (ID 16958008).
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16958009 e 16958010). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 16958215).
III. Segundo dispôs a parte autora teria ela contratado um plano de telefonia pelo valor de R$ 99,00, e passado algum tempo foi surpreendida com o aumento inesperado do quantum cobrado, o qual passou a ser no valor de R$ 169,99 ao mês. Alega que entrou em contato inúmeras vezes com a empresa para questionar os valores, e esta ao invés de corrigir as faturas, fez foi cancelar a sua linha telefônica sem a sua anuência. Fato este que deu ensejo a dirigir a ANATEL, a qual determinou o restabelecimento da sua linha e a correção dos valores das faturas. Ocorre que, segundo a parte autora, o telefone continuou sem receber chamadas, motivo pelo qual protocolou a presente ação, pedindo providências para corrigir as irregularidades presentes na sua prestação de serviço, que a sua linha volte a funcionar, bem como pugna pela indenização por danos morais.
IV. Resta incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes. Lado outro a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de afastar a falha na prestação dos serviços apontada pela parte consumidora (art. 373, II, do CPC).
V. No caso dos autos, conforme bem disposto pelo juízo a quo, houve falha na prestação do serviço contratado pela parte autora e não prestado pela parte ré, uma vez que durante inspeção judicial, no dia 12.05.2020, por volta de 8h, sua assessoria ligou para o número da parte autora, em três oportunidades, e contrariando a afirmação da parte ré, o referido terminal não estava recebendo chamadas e tendo como resposta o seguinte: “NÃO FOI POSSÍVEL COMPLETAR A SUA LIGAÇÃO. POR FAVOR, VERIFIQUE O NÚMERO E LIGUE NOVAMENTE”.
VI. Assim, a parte autora viu-se privada do recebimento e chamadas telefônicas, pois contratou o serviço esperando poder realizar e receber chamadas todo tempo, e teve o seu número de telefone impedido de efetuá-las, fato este caracterizador de falha na prestação do serviço.
VII. Noutro giro, ao fazer o pagamento das faturas sem receber a devida contraprestação, caracteriza o enriquecimento ilícito da parte recorrente, assim, deve a empresa ré cessar as cobranças até restabelecer a efetividade da linha telefônica, e devolver todos os valores pagos pela autora desde o ajuizamento da ação, conforme fixado na r. sentença.
VIII. A situação vivenciada pela parte recorrida, que ficou sem o seu número de telefone, haja vista o cancelamento de forma unilateral pela operadora, extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, a subsidiar reparação por danos morais (CF. Art. 5o, V e X).
IX. A suspensão indevida da prestação do serviço de telefonia, serviço considerado essencial (Lei n. 9.472/1997), enseja a reparação por danos morais, pois representa transtorno na vida do usuário em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas na atualidade, ainda mais quando se considera que a parte recorrida é uma idosa com dificuldade de comunicação e tentou por várias vezes uma solução para o problema, no entanto, sem sucesso, impondo-lhe de forma injusta sentimentos negativos, desrespeito e aflição, violando seus direitos de personalidade e caracterizando danos morais.
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.